Tribunal: STF
Processo: RE 73380
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-09
Data de publicação: 1972-11-09

Ementa:
REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO SERVIÇO
JURÍDICO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS.
2. QUESTÕES SUSCITADAS PELA APLICAÇÃO DA LEI N.4.439, DE 27.10.64,
QUE FIXOU NOVOS VENCIMENTOS E ABOLIU, PORQUE NELES CONSIDERADAS,
VANTAGENS ANTERIORES (ABONO DA LEI N.4.242/63 E GRATIFICAÇÃO DE
NIVEL UNIVERSITARIO DA LEI N. 3.780/60), SUBSTITUINDO PELO ADICIONAL
POR QUINQUENIOS OS CRITÉRIOS E A ESCALA DA LEI N. 3.414/58, RELATIVOS
A ACRÉSCIMOS POR TEMPO DE SERVIÇO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO A QUE O STF, POR UNANIMIDADE, DA
PROVIMENTO.